Tribunal: TJDFT
Processo: 0731610-36.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-06

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0731610-36.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALEXANDRE MARCUS RIBEIRO AREAL AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Alexandre Marcus Ribeiro Areal contra pronunciamento do juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do DF (Id 202145537 do processo de referência) que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva movido pelo ora agravante em desfavor do Distrito Federal, processo n. 0702507-27.2024.8.07.0018, determinou a suspensão da marcha processual até o julgamento do IRDR 21, nos seguintes termos: A controvérsia presente nestes autos possui correspondência com a questão jurídica submetida a julgamento no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n. 0723785-75.2023.8.07.0000, cujo juízo positivo de admissibilidade foi realizado pelos eminentes Desembargadores integrantes da Câmara de Uniformização do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios na sessão de julgamento do dia 13/12/2023, nos seguintes termos: PROCESSO CIVIL. INCIDENTE DE RESOLUCAO DE DEMANDAS REPETITIVAS. LEGITIMIDADE ATIVA. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENCA COLETIVA. BENEFICIO ALIMENTACAO. ACAO COLETIVA No 32.159/97. CONDENACAO DO DISTRITO FEDERAL. REPETICAO DE PROCESSOS. ENTENDIMENTOS CONFLITANTES SOBRE A MESMA QUESTAO. MATERIA EXCLUSICAMENTE DE DIREITO. RISCO A ISONOMIA E A SEGURANCA JURIDICA CONSTATADOS. IRDR ADMITIDO. SUSPENSAO DE PROCESSOS DETERMINADA. 1. Constata-se, no caso, a existência de dissenso jurisprudencial sobre a legitimidade ativa para a propositura de cumprimentos individuais da sentença proferida na Ação Coletiva no 32.159/97 (PJe no 0039026-41.1997.8.07.0001), mostrando-se imprescindível a pacificação do entendimento desta eg. Corte de Justiça sobre a matéria, em respeito a isonomia e a segurança jurídica, corolários do próprio Estado Democrático de Direito. 2. Presentes os requisitos de admissibilidade do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, previstos no art. 976 do CPC/15, diante da repetição de processos que versam sobre a mesma controvérsia, unicamente de direito, que vem sendo objeto de entendimentos divergentes nesta Corte de Justiça, inexistindo, ainda, afetação da questão para julgamento sob a sistemática dos recursos repetitivos, pelas Cortes Superiores. 3. Admitido o processamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, para a fixação da seguinte tese jurídica: “Somente os servidores da Administração Direta do Distrito Federal, representados pelo SINDIRETA/DF na data da propositura da Ação Coletiva no 32.159/97 (PJe no 0039026-41.1997.8.07.0001), têm legitimidade para o respectivo Cumprimento Individual da Sentença Coletiva”. 4. Determinada a suspensão dos processos que versem sobre o tema, nos termos do art. 982, I, do CPC/15. (TJ-DFT, CÂMARA DE UNIFORMIZAÇÃO. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS: IRDR N. 0723785-75.2023.8.07.0000, Rel. Des. Robson Teixeira de Freitas, data de julgamento: 13/12/2023) (grifo nosso) Assim, em cumprimento à decisão colegiada proferida no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n. 0723785-75.2023.8.07.0000, determino a suspensão do curso processual até o julgamento definitivo do aludido incidente. Intimem-se. (grifos no original) Opostos embargos de declaração pelo exequente (Id 203495997 do processo de referência), estes foram rejeitados pelo pronunciamento de Id 203625804 do processo de referência. Inconformada, o exequente interpõe o presente agravo de instrumento. Em razões recursais (Id 61324804), alega ser o SINDIRETA/DF parte legítima para representá-lo, como substituto processual, nos autos da ação coletiva n. 32.159/97, porquanto, à época dos fatos, era servidor público distrital. Acrescenta ser irrelevante perquirir sua filiação ao sindicado na data do ajuizamento da demanda, em razão da legitimidade extraordinária conferida à entidade sindical. Sustenta estar a questão atinente a sua legitimidade ativa para executar o título judicial coletivo protegida pelo manto da coisa julgada. Tece considerações acerca dos princípios da liberdade de associação, da unicidade sindical e da coisa julgada. Diz presentes os requisitos necessários à concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso. Ao final, requer o seguinte: FACE AO EXPOSTO, presentes os pressupostos do fumus boni iuris e do periculum in mora, este decorrente do caráter alimentar das verbas envolvidas, pugna-se pelo recebimento do presente agravo por ser tratar o ato impugnado de decisão agravável, na forma prevista no art. 1.015, parágrafo único, do CPC, e pela concessão de efeito suspensivo ativo para suspender a decisão agravada e determinar ao juízo a quo que dê prosseguimento regular à execução até a final satisfação da dívida, independente do trânsito em julgado do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas 21 (PJE n. 0723785-75.2023.8.07.0000), nos termos requeridos na inicial. Requer, outrossim, após solicitadas as informações de praxe e intimado o agravado para responder, querendo, o provimento do presente agravo, consolidando-se a liminar, caso deferida, para reformar a decisão agravada nos termos acima postulados. Preparo regular (Ids 62313920 e 62313919). É o relato do necessário. Decido. Segundo o inciso III do art. 932 do CPC, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. O relator faz o juízo de admissibilidade do recurso e lhe nega seguimento, quando desatendidos os requisitos intrínsecos – inerentes à própria existência do direito de recorrer, como o cabimento, interesse e legitimidade recursal – ou os requisitos extrínsecos – relativos ao exercício do direito de recorrer, como a tempestividade, recolhimento do preparo recursal e regularidade formal. No caso, o agravo de instrumento não ultrapassada a barreira da admissibilidade. Explico. Compulsando os autos de origem, depreende-se que o exequente interpôs o presente agravo de instrumento contra pronunciamento do magistrado de origem que, em cumprimento à decisão proferida no IRDR 21 (autos n. 0723785-75.2023.8.07.0000), suspendeu o processo de origem até o julgamento definitivo do incidente, em que proposta a fixação da seguinte tese jurídica: “Somente os servidores da Administração Direta do Distrito Federal, representados pelo SINDIRETA/DF na data da propositura da Ação Coletiva no 32.159/97 (PJe no 0039026-41.1997.8.07.0001), têm legitimidade para o respectivo Cumprimento Individual da Sentença Coletiva”. Ocorre que referido pronunciamento do juízo a quo não ostenta conteúdo decisório, porquanto se limita a cumprir ordem de suspensão oriunda de órgão julgador diverso e com competência funcional para determiná-la, nos termos do art. 982, I, do CPC e do art. 304, I, do RITJDFT, in verbis: Art. 982. Admitido o incidente, o relator: I - suspenderá os processos pendentes, individuais ou coletivos, que tramitam no Estado ou na região, conforme o caso; Art. 304. Admitido o incidente, o relator: I - suspenderá os processos pendentes, individuais ou coletivos, que tramitam na Justiça do Distrito Federal, inclusive no sistema dos juizados especiais; (grifos nossos) Lembro que, para fins de recorribilidade, mostra-se irrelevante o “nomen iuris” atribuído ao ato judicial combatido, sendo certo que é a partir de seu conteúdo e sua potencial carga lesiva ao patrimônio jurídico da parte que deve ser aferida a possibilidade de impugnação. Desse modo, em atenção à definição pelo art. 203 do CPC, tenho que o comando judicial impugnado não se trata de decisão interlocutória, porque conteúdo resolutório não há no mero cumprimento, pelo órgão julgador de primeira instância, de ordem de suspensão do processo emanada de órgão de instância superior dotado de competência funcional para tanto. De sorte, cumprida a determinação de suspensão do processo em curso na primeira instância, a parte interessada, antes de requerer o prosseguimento do feito perante a instância recursal, deverá, necessariamente, se submeter a procedimento específico, previsto no art. 1.037, §§ 9o a 13, do CPC, destinado a demonstrar a distinção entre a questão a ser decidida no processo e aquela a ser julgada sob a sistemática dos casos repetitivos. Confira-se: § 9o Demonstrando distinção entre a questão a ser decidida no processo e aquela a ser julgada no recurso especial ou extraordinário afetado, a parte poderá requerer o prosseguimento do seu processo. § 10. O requerimento a que se refere o § 9o será dirigido: I - ao juiz, se o processo sobrestado estiver em primeiro grau; (...) § 11. A outra parte deverá ser ouvida sobre o requerimento a que se refere o § 9o, no prazo de 5 (cinco) dias. § 12. Reconhecida a distinção no caso: I - dos incisos I, II e IV do § 10, o próprio juiz ou relator dará prosseguimento ao processo; (...) § 13. Da decisão que resolver o requerimento a que se refere o § 9o caberá: I - agravo de instrumento, se o processo estiver em primeiro grau; (...) (grifos nossos) A obrigatoriedade do procedimento prestigia o efetivo contraditório em primeiro grau, bem como repele a vulneração ao duplo grau de jurisdição e a indevida supressão de instância. Mais. A previsão específica de cabimento do agravo de instrumento contra a decisão que resolve o requerimento reforça irrecorribilidade do pronunciamento anterior, o qual, segundo explicitado, carece de conteúdo resolutório. Forçoso salientar que, conquanto o art. 1.037, §§9o a 13, do CPC esteja inserido na Subseção II do Capítulo VI do Título II, que trata dos recursos especiais e extraordinários repetitivos, não há motivos para não o aplicar ao IRDR, porque todos eles compõem o microssistema de julgamento de casos repetitivos, orientado pelos princípios da razoável duração do processo, da economia processual, da isonomia e da segurança jurídica. Em sentido semelhante, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça: (...). 2- O propósito recursal é definir se a decisão que suspende o processo em 1o grau em virtude da instauração de incidente de resolução de demandas repetitivas - IRDR - no Tribunal é imediatamente recorrível por agravo de instrumento ao fundamento de distinção ou se, a exemplo do procedimento instituído para a hipótese de recursos especial e extraordinário repetitivos, é preciso provocar previamente o contraditório em 1o grau e pronunciamento judicial específico acerca da distinção antes da interposição do respectivo recurso. 4- O procedimento de alegação de distinção (distinguishing) entre a questão debatida no processo e a questão submetida ao julgamento sob o rito dos recursos repetitivos, previsto no art. 1.037, §§9o a 13, do novo CPC, aplica-se também ao incidente de resolução de demandas repetitivas - IRDR. 5- Embora situados em espaços topologicamente distintos e de ter havido previsão específica do procedimento de distinção em IRDR no PLC 8.046/2010, posteriormente retirada no Senado Federal, os recursos especiais e extraordinários repetitivos e o IRDR compõem, na forma do art. 928, I e II, do novo CPC, um microssistema de julgamento de questões repetitivas, devendo o intérprete promover, sempre que possível, a integração entre os dois mecanismos que pertencem ao mesmo sistema de formação de precedentes vinculantes. 6- Os vetores interpretativos que permitirão colmatar as lacunas existentes em cada um desses mecanismos e promover a integração dessas técnicas no microssistema são a inexistência de vedação expressa no texto do novo CPC que inviabilize a integração entre os instrumentos e a inexistência de ofensa a um elemento essencial do respectivo instituto. 7- Na hipótese, não há diferença ontológica e nem tampouco justificativa teórica para tratamento assimétrico entre a alegação de distinção formulada em virtude de afetação para julgamento sob o rito dos recursos repetitivos e em razão de instauração do incidente de resolução de demandas repetitivas, pois ambos os requerimentos são formulados após a ordem de suspensão emanada pelo Tribunal, tem por finalidade a retirada da ordem de suspensão de processo que verse sobre questão distinta daquela submetida ao julgamento padronizado e pretendem equalizar a tensão entre os princípios da isonomia e da segurança jurídica, de um lado, e dos princípios da celeridade, economia processual e razoável duração do processo, de outro lado. (...) 14- O detalhado rito instituído pelo novo CPC não pode ser reputado como mera e irrelevante formalidade, mas, sim, é procedimento de observância obrigatória, na medida em que visa, a um só tempo, densificar o contraditório em 1o grau acerca do requerimento de distinção, evitar a interposição de recursos prematuros e gerar a decisão interlocutória a ser impugnada (a que resolve a alegação de distinção), sob pena de violação ao duplo grau de jurisdição e supressão de instância. 15- Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, desprovido. (REsp n. 1.846.109/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 10/12/2019, DJe de 13/12/2019.) Com efeito, tendo em vista que o exequente interpôs o presente agravo de instrumento sem antes provocar o procedimento específico de distinção perante o juízo de origem, considero o recurso manifestamente incabível. Friso que a oposição dos embargos de declaração de Id 203495997 do processo de referência não afasta, no caso em testilha, a obrigatoriedade do procedimento supramencionado, notadamente em razão de terem sido veiculados, em referido recurso, argumentos que não guardam nenhuma relação com a tese proposta no IRDR discutido. Por fim, vale ressaltar que, mesmo que fosse abstratamente cabível, o presente agravo de instrumento ainda não poderia ser conhecido, porque interposto sem a indispensável observância ao princípio da dialeticidade recursal, o qual impõe à parte litigante, ao manifestar sua inconformidade com o ato judicial, o dever de indicar os motivos de fato e de direito pelos quais postula novo julgamento da questão decidida. Isso porque, o pronunciamento impugnado baseou-se exclusivamente na questão afetada pelo IRDR 21, instaurado com o intuito de decidir a legitimidade ativa dos servidores não pertencentes à administração direta ao tempo em que ajuizado o feito coletivo. Sobre tal fundamento, não apresentou o agravante impugnação específica, limitando-se a tecer considerações genéricas sobre sua legitimidade para executar a sentença oriunda da ação coletiva n. 32.159/97, independentemente de filiação ao SINDIRETA na data da propositura da ação ou da existência de outro sindicato que represente sua categoria profissional. Não argumentou, de forma clara, objetiva e coerente, pertencer ao quadro de servidores da administração direta desde o ajuizamento da demanda coletiva. Deixou de indicar, analiticamente, a ocorrência de distinguishing em relação à questão afetada para julgamento pela Câmara de Uniformização deste Tribunal de Justiça. Como se percebe, sequer poderia ser admitido o recurso, porque aventado em desconexão com o fundamento do pronunciamento impugnado. Por todo o exposto, inafastável a conclusão pela manifesta falta de cabimento e inadmissibilidade do recurso ora em análise. Com essa fundamentação, com fulcro no art. 932, III do CPC e no art. 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo de origem para conhecimento desta decisão. Expeça-se ofício. Operada a preclusão, arquivem-se após as comunicações e registros necessários. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 2 de agosto de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora